Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito das alegações de que a ausência de convivência com a cadela de estimação, adquirida na constância de relacionamento amoroso entre as partes, estaria causando abalo emocional e psíquico, as provas até então colacionadas aos autos não comprovam a probabilidade do direito de visitas ao animal, mormente porque a relação do casal não ultrapassou um ano, a Recorrente não trouxe documentação capaz demonstrar as circunstâncias em que o animal de estimação foi adquirido, tampouco há indícios de maus tratos a ele.

2. Demonstrado que a questão delineada nos autos demanda dilação probatória e ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.